Tribunal: STF
Processo: RE 74001
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
A SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA SÓ PODE OCORRER EM CARGO ISOLADO OU EM
FUNÇÃO GRATIFICADA DEPENDENDO, NECESSARIAMENTE, DE ATO BAIXADO POR
AUTORIDADE COMPETENTE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 72 E 73, PARAGRAFO 2, DO
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. CONTROVERSIA, ADEMAIS, A
ENVOLVER MATÉRIA DE FATO, INSUSCETIVEL DE EXAME, SEJA NO ÂMBITO
RESTRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEJA NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.